Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, visando que a recorrida autorize a realização de cirurgia reparadora, motivada por intervenção bariátrica.

2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atestam a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória.

4. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu.

5. Recurso conhecido e desprovido.